Tribunal: STF
Processo: ARE 1344684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF.



    1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.



    2. A a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei (RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).



    3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.



    4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. 



    5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.



    6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.”



    7. Agravo interno a que se nega provimento.